Tribunal: TJSP
Processo: 2237683-87.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Família
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. Insurgência contra decisão que fixou alimentos provisórios, em favor da genitora, no importe de 30% do salário-mínimo. Inconformismo da ré alimentante. Elementos probatórios carreados aos autos até o momento que admitem a redução do percentual fixado para 20% do salário-mínimo. Colheita de prova oral. Desnecessidade. Juiz que é o destinatário da prova e a ele cabe averiguar

Ementa:
FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. Insurgência contra decisão que fixou alimentos provisórios, em favor da genitora, no importe de 30% do salário-mínimo. Inconformismo da ré alimentante. Elementos probatórios carreados aos autos até o momento que admitem a redução do percentual fixado para 20% do salário-mínimo. Colheita de prova oral. Desnecessidade. Juiz que é o destinatário da prova e a ele cabe averiguar a necessidade ou não de sua realização. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.